Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (SEMAGLUTIDA/WEGOVY). TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento semaglutida (Wegovy), não incorporado ao SUS, para tratamento de obesidade.
2. A autora sustenta imprescindibilidade do fármaco, incapacidade financeira e ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS. Requer, ainda, tutela de urgência recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de tutela de urgência formulado nas próprias razões de apelação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos que autorizam o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de tutela de urgência recursal deve ser formulado por petição autônoma. Pedido não conhecido.
5. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF e STJ.
6. A nota técnica do NATJUS indica resposta clínica positiva ao uso de liraglutida, afastando a alegação de falha terapêutica.
7. Não há comprovação do esgotamento das alternativas disponíveis no SUS.
8. A semaglutida não se mostrou imprescindível no caso concreto.
9. A negativa administrativa está alinhada à política pública vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de tutela de urgência recursal deve ser formulado por petição autônoma.; 2. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelos tribunais superiores.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 489, § 1o, V e VI, 927, III, § 1o, e 1.012, § 3o; Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 28.11.2024; STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 04.05.2018; TJDFT, APC 0700346-44.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, APC 0707659-95.2020.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 20.10.2021.